Tribunal: TJDFT
Processo: 0762916-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762916-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO NONATO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Quanto ao pedido de ID Num. 18840186, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal